Tribunal: TRF3
Processo: 0009868-55.2015.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
775/907)

0009868-55.2015.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0009868-55.2015.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

INTERESSADO: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE BAURU

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: IZABELA MARIA GONCALVES ZANONI MALMONGE - SP317889-A

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ALINE CREPALDI ORZAM - SP205243-A

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MILTON CARLOS GIMAEL GARCIA - SP215060-A

INTERESSADO: JOSE ROBERTO LOURENCO DE MOURA, CAIXA SEGURADORA S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ANA PAULA GOMES GONCALVES - SP202777

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: RENATO TUFI SALIM - SP22292-A

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MAIRA BORGES FARIA - SP293119-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 2 DO STJ. VALOR DA CAUSA. ART. 259 DO CPC/73. PROVEITO ECONÔMICO. ADEQUAÇÃO PELO MAGISTRADO. FIXAÇÃO POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu pedido de adequação do valor da causa para R$ 100.000,00, sem apresentação de elementos concretos que justificassem o montante indicado.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se o valor da causa foi corretamente fixado, à luz do art. 259 do CPC/1973, considerando o proveito econômico pretendido e a ausência de comprovação do montante indicado pela parte autora.

III. Razões de decidir

A decisão impugnada foi proferida sob a vigência do CPC/1973, aplicando-se o entendimento consolidado no Enunciado Administrativo no 2 do Superior Tribunal de Justiça quanto aos requisitos de admissibilidade recursal.

Nos termos do art. 259 do CPC/73, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da pretensão deduzida em juízo.

A majoração do valor da causa para R$ 100.000,00 ocorreu sem a juntada de documentos que evidenciassem o efetivo proveito econômico buscado, configurando fixação desprovida de lastro objetivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o valor da causa deve guardar correspondência com o benefício econômico pretendido, cabendo ao magistrado ajustá-lo quando verificada discrepância excessiva.

À míngua de comprovação do montante indicado, mostra-se razoável e proporcional a fixação do valor da causa em R$ 48.770,18, sem alteração da competência do juízo.

IV. Dispositivo

Agravo de instrumento provido, para fixar o valor da causa em R$ 48.770,18.

Tese de julgamento

“À luz do art. 259 do CPC/1973, o valor da causa deve refletir o proveito econômico efetivamente pretendido, podendo o magistrado ajustá-lo, por critério de razoabilidade, quando fixado de forma genérica, ínfima ou exorbitante, desacompanhada de comprovação documental.”

Dispositivo legal citado

CPC/1973, art. 259.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no AREsp 102651/2011, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe 23/05/2016;

TRF3, 2a Turma, ApCiv 5001871-26.2025.4.03.6000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 19/08/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 0009868-55.2015.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

INTERESSADO: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE BAURU

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: IZABELA MARIA GONCALVES ZANONI MALMONGE - SP317889-A

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ALINE CREPALDI ORZAM - SP205243-A

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MILTON CARLOS GIMAEL GARCIA - SP215060-A

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ANA PAULA GOMES GONCALVES - SP202777

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: RENATO TUFI SALIM - SP22292-A

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MAIRA BORGES FARIA - SP293119-A

INTERESSADO: JOSE ROBERTO LOURENCO DE MOURA, CAIXA SEGURADORA S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto pela Companhia de Habitação Popular de Bauru – COHAB/BAURU contra decisão proferida em ação indenizatória de vícios de construção que fixou o valor da causa em R$ 100.000,00 (ID 92557674, pág. 26)

A agravante sustenta que o valor atribuído à causa é excessivo, pois o valor do contrato do imóvel atualizado, na época seria de R$ 48.770,18, de modo que não se justificaria o montante de R$ 100.000,00 por ser mais que o dobro do valor do referido imóvel (ID 92557674, págs 2/13).

Foi indeferido o efeito suspensivo (ID 92557675, pág. 165).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR):

Inicialmente, anoto que a r. sentença proferida nos autos da ação de origem no 000450543.2014.403.6108, não prejudica a análise do presente recurso.

Outrossim, registro que a decisão ora impugnada foi proferida sob a vigência do CPC/73, aplicando-se, à hipótese, o Enunciado n.o 2 do E. STJ, que dispõe:

"Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

É certo que, nos termos do artigo 259 do CPC/73, o valor dado à causa deve ter por parâmetro o conteúdo econômico pretendido pela parte.

Verifica-se que a parte autora, ora agravado, atribuiu à causa, quando do ajuizamento da ação, o valor de R$ 5.000,00 (ID 92557674, pág. 47 do PDF). Na sequência, intimada a adequar o valor atribuído à causa, de acordo com o benefício econômico almejado, requereu tal adequação para o valor de R$ 100.000,00, montante este acolhido pelo MM. Juízo a quo (ID 92557674 - pág. 26).

No caso, a agravada, sem juntar aos autos qualquer documento que justificasse o montante, ajustou o valor da causa para R$ 100.000,00, ou seja, o MM. Juiz a quo retificou o valor da causa, tomando por base um pedido genérico que não especificou qual o prejuízo a ser ressarcido nos autos da ação subjacente.

Sobre a questão o C. Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou.

Confira-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. VALOR DA CAUSA QUE DEVE GUARDAR RELAÇÃO COM O PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento reiterado do STJ, nas hipóteses em que o autor indica na petição inicial o valor buscado a título de danos morais, tal quantia deve ser considerada para a fixação do valor da causa, tendo em vista que integra o benefício econômico pretendido. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AGARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 102651 2011.03.02558-0, ANTONIO CARLOS FERREIRA, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:23/05/2016 ..DTPB:.)

Esta C. Segunda Turma, a qual componho, também já se pronunciou no sentido de que o valor da causa deve ser estimado por parâmetros lógicos e ponderados, evitando discrepâncias excessivas. Se o autor indicar valor ínfimo ou exorbitante, o magistrado deve, a pedido ou de ofício, ajustar o valor da causa tendo como referência padrões médios de litígios equivalentes ou similares. Precedente: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001871-26.2025.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 19/08/2025, DJEN DATA: 22/08/2025).

Nestes termos, considerando que a parte autora, ora agravada, ao ajuizar a ação deu à causa o valor de R$ 5.000,00 e, estranhamente, posteriormente, ao ser intimada a adequar esse valor, o pleiteou, sem qualquer comprovação documental em R$100.000,00, o que seria na época, o dobro do valor do imóvel, conforme alegado pela recorrente, nada mais justo e razóavel do que ser fixado o valor da causa em R$ 48.770,18, o que não alterará a competência deste Juízo para o julgamento do feito.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para fixar o valor da causa em R$ 48.770,18.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 2 DO STJ. VALOR DA CAUSA. ART. 259 DO CPC/73. PROVEITO ECONÔMICO. ADEQUAÇÃO PELO MAGISTRADO. FIXAÇÃO POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu pedido de adequação do valor da causa para R$ 100.000,00, sem apresentação de elementos concretos que justificassem o montante indicado.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se o valor da causa foi corretamente fixado, à luz do art. 259 do CPC/1973, considerando o proveito econômico pretendido e a ausência de comprovação do montante indicado pela parte autora.

III. Razões de decidir

A decisão impugnada foi proferida sob a vigência do CPC/1973, aplicando-se o entendimento consolidado no Enunciado Administrativo no 2 do Superior Tribunal de Justiça quanto aos requisitos de admissibilidade recursal.

Nos termos do art. 259 do CPC/73, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da pretensão deduzida em juízo.

A majoração do valor da causa para R$ 100.000,00 ocorreu sem a juntada de documentos que evidenciassem o efetivo proveito econômico buscado, configurando fixação desprovida de lastro objetivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o valor da causa deve guardar correspondência com o benefício econômico pretendido, cabendo ao magistrado ajustá-lo quando verificada discrepância excessiva.

À míngua de comprovação do montante indicado, mostra-se razoável e proporcional a fixação do valor da causa em R$ 48.770,18, sem alteração da competência do juízo.

IV. Dispositivo

Agravo de instrumento provido, para fixar o valor da causa em R$ 48.770,18.

Tese de julgamento

“À luz do art. 259 do CPC/1973, o valor da causa deve refletir o proveito econômico efetivamente pretendido, podendo o magistrado ajustá-lo, por critério de razoabilidade, quando fixado de forma genérica, ínfima ou exorbitante, desacompanhada de comprovação documental.”

Dispositivo legal citado

CPC/1973, art. 259.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no AREsp 102651/2011, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe 23/05/2016;

TRF3, 2a Turma, ApCiv 5001871-26.2025.4.03.6000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 19/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão